Tribunal: TJSP
Processo: 1507272-68.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Intolerância por Orientação Sexual
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. OFENSA DE CUNHO HOMOFÓBICO CARACTERIZADA. DOLO DA AMEAÇA BEM DEMONSTRADO. Vítima confirmou a injúria de cunho homofóbico e a ameaça de morte, ambas praticadas pelo réu. Palavra da vítima que possui inequívoca

Ementa:
INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. OFENSA DE CUNHO HOMOFÓBICO CARACTERIZADA. DOLO DA AMEAÇA BEM DEMONSTRADO. Vítima confirmou a injúria de cunho homofóbico e a ameaça de morte, ambas praticadas pelo réu. Palavra da vítima que possui inequívoca eficácia probatória e, no caso dos autos, merece especial prestígio pelo Estado-juiz, sobretudo porque coesa, segura e corroborada por testemunha presencial. Testemunhas de defesa não presenciaram os fatos. Negativa do réu que sucumbe ao standard probatório robusto e suficiente à comprovação da hipótese acusatória. Demonstrado o cunho homofóbico das ofensas dirigidas à vítima, resta caracterizada a injúria racial prevista no artigo 2o-A, caput, da Lei no 7.716/89. Tipo penal que a Suprema Corte brasileira assentou abranger condutas homofóbicas ou transfóbicas, por traduzirem expressão de racismo, em sua dimensão social (STF, ADO 26/DF, 2019), não havendo margem para desclassificação da conduta para injúria simples. Comprovado o dolo do acusado, consistente na vontade consciente de ameaçar a vítima de morte. Ira, cólera e raiva que não excluem a culpabilidade do agente. Exegese do art. 28, I, do Código Penal. Condenação mantida.
PENAS, REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS. Base de cada crime fixada no mínimo legal e, a seguir, à míngua de circunstâncias modificadoras, tornada definitiva. Pena de multa cominada para um dos delitos e fixada em conformidade com os critérios dosimétricos previstos na lei de regência, inexistindo possibilidade jurídica de seu afastamento. A prática de crime com grave ameaça à pessoa obsta a aplicação de penas alternativas. Correta a fixação do regime aberto e, igualmente, a concessão do sursis penal, com período de prova de dois anos e fixação das condições previstas no artigo 78, § 2o, "b" e "c", do Código Penal. Regime prisional e sursis penal mantidos.
Recurso defensivo desprovido.